Tribunal: TJMT
Processo: 1030849-77.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030849-77.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), LORENA NEVES LELLIS - CPF: 059.012.651-22 (APELADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE NA CONTA DIGITAL – VIA APLICATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ), sendo dever do fornecedor dos serviços o dever de examinar atentamente os documentos utilizados na entabulação do negócio.

Havendo a demonstração de contratação de empréstimo via aplicativo disponibilizado pela instituição financeira, decorrentes de fraudes, resta caracterizado o ilícito e a responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NU PAGAMENTOS S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaração de Inexistência De Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no. 1030849-77.2022.8.11.0003 movida por LORENA NEVES LELLIS, julgou procedente a presente para o fim de condená-la no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; declarar inexistente o débito de R$ 2.189,08 (dois mil e cento e oitenta e nove reais e oito centavos), conforme empréstimo levado a efeito em 28 de novembro de 2022; condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que em face da simplicidade da causa, arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 106560419.

Sustenta o apelante que ‘não tem nenhuma relação com os fatos ora em exame, inexistindo ingerência ou interferência acerca do ocorrido, visto que as transações foram realizadas com imposição de Login e senha de quatro dígitos; bem como, que a própria Apelada efetuou a transação de maneira legítima e consentida, sem, ao menos, adotar cautela mínima de conferir se todos os dados constantes do boleto efetivamente correspondiam com o pagamento que pretendia efetuar. Deste modo, tem-se que o Nubank não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e prosseguir no presente feito, uma vez que não faz parte da relação jurídica processual em tela e que não foi responsável pelos supostos danos causados a Apelada. Desta forma, a presente ação deve ser julgada extinta sem julgamento de mérito em face ao Nubank, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Outrossim, caso Vossa Excelência não entenda dessa forma, o que se admite apenas por argumentação, analisa-se a seguir outra preliminar e o mérito da demanda.’.

No mérito, aduz que de forma diversa do que constou na sentença, o Apelante trouxe aos autos provas suficientes da legitimidade das operações contestadas pela Apelada; devendo ser observado que as transações realizadas foram legítimas, dado o fato que realizada pela vontade da Apelada, porquanto mediante o uso dispositivo previamente autorizado e com confirmação por senha pessoal e intransferível de quatro dígitos.

Assevera que não houve falha nos sistemas de segurança da Apelada, que funcionaram perfeitamente, visto que as transações impugnadas se deram mediante o uso de dispositivo previamente autorizado (moto g(6) plus (Motorola moto g(6) plus), sendo o seria, (131735438661024765267521964508559626730) e confirmação por senha pessoal e intransferível da Apelada.

Aduz que ‘mesmo que o empréstimo não tenha sido confirmado, através do sistema Amplitude, é registrado o evento que verifica o momento que o Recorrido clicou para contratar o empréstimo; assim, comprovada a legitimidade das transações e, por consequência, a ausência de falha no serviço prestado pelo Apelante, impõe-se a reforma da sentença, para fins de se afastar confirmação da tutela provisória e a condenação do Apelante ao cancelamento da cobrança e ao pagamento de danos morais. ’.

Alega que para vislumbrar o direito à indenização referente ao dano material, seria necessário demonstrar cabalmente o efetivo prejuízo e a existência de serviço defeituoso, além do nexo causal entre ambos e, no caso em tela, observa-se que não há provas sobre nenhum desses três elementos, não justificando a responsabilidade do Apelante.

Acrescenta que ‘não se trata de vazamento de dados pessoais, visto que a Apelada baixou aplicativo após orientação de terceiros, logo contribuiu para o caso em tela. Ademais, no caso em debate, não há comprovação de qualquer prejuízo que a Apelada tenha sofrido, ou mesmo meros indícios que levem à constatação de que, efetivamente, seus interesses foram lesados, o que afasta de plano a obrigação de reparar danos morais.’.

Requer o Apelante seja recebido e dado integral provimento ao presente Recurso de Apelação, para reformar a r. sentença para a finalidade de reconhecer a ilegitimidade passiva do Apelante, extinguindo a ação sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Caso seja outro o entendimento, subsidiariamente, requer seja reformada a sentença prolatada para fins de afastar a declaração de inexistência de débito e a condenação do Apelante ao pagamento de danos morais.

Requer ainda, a reforma da r. sentença para afastar a tutela de urgência deferida, assim como a condenação do Apelante à restituição e valores e ao pagamento de danos morais; subsidiariamente, requer a Apelante a reforma da decisão para reduzir o valor fixado a título de danos morais, conforme os parâmetros e diretrizes recomendados pela jurisprudência.

Contrarrazões. (id. 192870180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por NU PAGAMENTOS S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaração de Inexistência De Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no. 1030849-77.2022.8.11.0003 movida por LORENA NEVES LELLIS, julgou procedente a presente para o fim de condená-la no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; declarar inexistente o débito de R$ 2.189,08 (dois mil e cento e oitenta e nove reais e oito centavos), conforme empréstimo levado a efeito em 28 de novembro de 2022; condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que em face da simplicidade da causa, por fim, arbitrar em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 106560419.

Pois bem,

No presente caso, o MM. Juízo
a quo
entendeu por afastar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Apelante, sob o fundamento da teoria da asserção, na qual ratifico-a.

Vejamos:

“(...) A preliminar esposada pela empresa ré não tem como prevalecer, pois, consoante teoria da asserção, a legitimidade da parte é aferida com lastro no que se deduz na peça de ingresso, averiguando-se se há pertinência abstrata entre os fatos e as partes. Se o fundamento da ação indenizatória é o implemento de fraude bancária que envolve serviço prestado pela instituição ré a parte autora, inafastável sua legitimidade passiva” (...)

Assim, sabe-se que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por teleologia do art. 14 do CDC, por ser tratados como fornecedores de serviços pelos danos gerados por fortuito interno (aqueles que se relacionam aos riscos da atividade econômica dos bancos) relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme preleciona a súmula 479 do STJ.

Ademais, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, uma vez que é dever do banco zelar pela segurança de suas operações e das informações de seu cliente; não sendo possível afastar a legitimidade passiva do banco réu para responder pelos prejuízos decorrentes da suposta falha empresarial.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade.

No mérito, tem-se que a ação foi proposta pela Apelada, pleiteando a declaração de empréstimo c/c danos morais, vez que não contratou o empréstimo virtualmente e nem realizou o pix em relação ao valor contratado; e, ainda a condenação da financeira ao pagamento de indenização por danos morais diante da falha na prestação de serviço.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...)Na questão posta à liça, discute a autora a responsabilidade da empresa ré pelos danos causados, diante do empréstimo levado à efeito em 28 de novembro de 2.022, por terceira pessoa não autorizada, mediante fraude.

Entendo que as empresas comerciais, tais como as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva, pelos danos causados por suas ações ou omissões.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, § 2o, incluiu expressamente a atividade comercial no conceito de serviço. Desde então, não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da empresa é objetiva, nos termos do artigo 14 do mesmo código, respondendo a empresa independentemente de culpa, pela reparação de danos causados por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Assim, no caso, a responsabilidade da empresa ré, pela ocorrência da fraude decorre de sua obrigação de prestação adequada do serviço comercial/bancário colocado à disposição do consumidor.

É incontroverso que houve a prática de fraude, pois, a empresa ré confessa tal fato, cumprindo-nos aferir a responsabilidade do Banco Inter S/A pela situação narrada nos autos.

Pois bem. Não se olvida que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva no tocante aos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado no 479: Súmula no 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Para ser afastada a responsabilidade objetiva do réu, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o banco, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A meu ver, a fraude na abertura de conta – fraude - constitui risco inerente ao exercício da atividade do banco e, portanto, não pode a parte autora ser prejudicada por tal fraude, sobretudo quando comprovada a sua boa-fé.

É evidente a falha na prestação dos serviços de segurança do banco ao possibilitar que terceiros se utilizem de sistemas que permitam golpes por estelionatários.

De se ressaltar que a prática corriqueira de golpes por fraudadores que se utilizam de vazamentos de dados pessoais e das facilidades colocadas no mercado pelas instituições financeiras para transações eletrônicas em geral requer dos bancos, em contrapartida e cada vez mais, a adoção de medidas preventivas e eficientes para evita-los.

É dever do banco requerido, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço.

Patente, pois, a responsabilidade do banco réu pelos danos reclamados, sendo medida que se impõe a restituição, à autora, do valor das transações contestadas.

Portanto, faz jus à indenização por danos morais, uma vez que comprovado restou nos autos que a autora, sofreu danos em seu patrimônio psíquico, devendo a parte requerida, por consequência lógica, ombrear com a responsabilidade.

Assim, provado nos autos que houve má prestação do serviço, fato esse de exclusiva culpa da parte ré, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também à repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

(...)”. (id. 192870171)

Pois bem.
Inicialmente há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Ainda, dispõe a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que as instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Esse entendimento, sedimentado no âmbito da Corte Superior, refere-se à responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, que ensejam prejuízos, somente podendo ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Constata-se dos autos que a operação fraudulenta foi realizada, mediante o uso do sistema de operações bancárias/aplicativo, que é disponibilizado pelo banco demandado e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Ainda, restou comprovada a falha na prestação do serviço disponibilizado pela instituição financeira via aplicativo, que permitiu a terceiro falsário realizar contrato de empréstimo em nome da correntista e fazer a transferência do valor obtido para contas de terceiro, via Pix, fora do padrão da correntista, no mesmo dia, em poucos minutos, agindo com acerto o juiz ao julgar procedente a ação para reconhecer a inexistência da contratação e da transferência.

Portanto, como acima mencionado, as instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos.

Assim, está demonstrada a falha na prestação do serviço, circunstância que atribui ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo banco, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1199782/PR, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 24.08.2011)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.” (RAC: 10001318820228110006, 1a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 18.10.2022 - negritei)

Logo, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, os transtornos experimentados pela autora não podem ser classificados como mero aborrecimento.

Nesse diapasão evidenciada a conduta antijurídica, o dano moral experimentado pelo autor e nexo causal entre aludida conduta e dano, imperativa é a condenação do demandado ao pagamento pelos danos morais sofridos pelo autor, respondendo, o banco réu, pelos danos causados à autora, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

A despeito da dificuldade existente para fixação do valor compensatório, dada a subjetividade, deve-se levar em conta a extensão dos danos, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar e enriquecimento sem causa.

Nessa linha, é o entendimento de que o arbitramento do valor compensatório deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SAQUES INDEVIDOS REALIZADOS POR FUNCIONÁRIA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇAO DEVIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. - Havendo relação de consumo prevalece o dever de indenizar, desde que presentes os requisitos da conduta do agente, independentemente da existência de culpa, aliado ao dano e o nexo causal, vez que a responsabilidade é objetiva. - Diante da falta de segurança adequada na prestação do serviço oferecido, a instituição financeira responde pelos prejuízos causados a cliente, que teve valores subtraídos de sua conta bancária por funcionária que trabalhava na limpeza. - A fixação do valor do dano moral deverá observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. (TJMG, Apelação Cível no 1.0598.11.000644-5/001, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 29/10/2014, data da publicação da súmula: 07/11/2014)

Atentos a isso, tenho que a importância arbitrada pelo juízo de piso em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende satisfatoriamente a finalidade punitiva que deve ser atendida no arbitramento do dano moral, não caracterizando, por outro lado, enriquecimento sem causa da parte ré.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a r. sentença atacada.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024